Tribunal: TJSP
Processo: 1110601-28.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ÇÃO OBSTADA. HONORÁRIOS FIXADOS PELO PERITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO.
1. A cláusula de renúncia de direito adota interpretação restritiva, conforme previsto no art. 114 do Código Civil: "Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente". Ocorre que a previsão contratual não incluiu o direito ao recebimento da verba nomeada como honorários advocatícios "pro labore".
2. Nota-se que não há que se falar em mitigação do pact sunt servanda, mas sim de interpretação da cláusula contratual de renúncia que somente se referiu, expressamente, aos honorários ad exitum. Assim, a parte autora faz jus aos honorários advocatícios contratuais pelos serviços prestados.
3. Levando em conta, pois, tais parâmetros, bem apreciados por ocasião do arbitramento pelo perito judicial, tem-se é razoável a fixação de 50% da quantia apurada a título de honorário pro labore, importando em R$ 726.193,48, de modo que tal quantia guarda relação de proporcionalidade com a quantidade de atos praticados, o tempo necessário para execução e o local onde realizados.
4. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1110601-28.2015.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS. VERBA CONTRATUAL DEVIDA. TERMO FINAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA QUE TEVE SUA IMPLEMENTAÇÃO OBSTADA. HONORÁRIOS FIXADOS PELO PERITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS VALORES DA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS. VERBA CONTRATUAL DEVIDA. TERMO FINAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA QUE TEVE SUA IMPLEMENTAÇÃO OBSTADA. HONORÁRIOS FIXADOS PELO PERITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO.
1. A cláusula de renúncia de direito adota interpretação restritiva, conforme previsto no art. 114 do Código Civil: "Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente". Ocorre que a previsão contratual não incluiu o direito ao recebimento da verba nomeada como honorários advocatícios "pro labore".
2. Nota-se que não há que se falar em mitigação do pact sunt servanda, mas sim de interpretação da cláusula contratual de renúncia que somente se referiu, expressamente, aos honorários ad exitum. Assim, a parte autora faz jus aos honorários advocatícios contratuais pelos serviços prestados.
3. Levando em conta, pois, tais parâmetros, bem apreciados por ocasião do arbitramento pelo perito judicial, tem-se é razoável a fixação de 50% da quantia apurada a título de honorário pro labore, importando em R$ 726.193,48, de modo que tal quantia guarda relação de proporcionalidade com a quantidade de atos praticados, o tempo necessário para execução e o local onde realizados.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110601-28.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ALMEIDA CAMARGO E
MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100 – Digital
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: ALMEIDA CAMARGO E MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ME
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível
Magistrado(a): Guilherme Santini Teodoro
V O T O No 48154
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
SERVIÇOS
COMPROVADAMENTE
PRESTADOS.
VERBA
CONTRATUAL DEVIDA. TERMO FINAL. CONDIÇÃO
SUSPENSIVA
QUE
TEVE
SUA
IMPLEMENTAÇÃO
OBSTADA.
HONORÁRIOS
FIXADOS
PELO
PERITO.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
TENDO
EM
VISTA
A
PRESTAÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA.
CORREÇÃO
DE
OFÍCIO
DOS
VALORES
DA
CONDENAÇÃO.
1. A cláusula de renúncia de direito adota interpretação
restritiva, conforme previsto no art. 114 do Código Civil: “Os
negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
estritamente”. Ocorre que a previsão contratual não incluiu o
direito ao recebimento da verba nomeada como honorários
advocatícios “pro labore”.
2. Nota-se que não há que se falar em mitigação do pact sunt
servanda, mas sim de interpretação da cláusula contratual de
renúncia que somente se referiu, expressamente, aos honorários
ad exitum. Assim, a parte autora faz jus aos honorários
advocatícios contratuais pelos serviços prestados.
3. Levando em conta, pois, tais parâmetros, bem apreciados por
ocasião do arbitramento pelo perito judicial, tem-se é razoável a
fixação de 50% da quantia apurada a título de honorário pro
labore, importando em R$ 726.193,48, de modo que tal quantia
guarda relação de proporcionalidade com a quantidade de atos
praticados, o tempo necessário para execução e o local onde
realizados.
4. Recurso parcialmente provido.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
que
ALMEIDA
CAMARGO E MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME promove em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100
3
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgada procedente pela r.
sentença quanto ao pedido subsidiário para condenar o réu a pagar para a
autora a quantia de R$ 1.924.386,96 com correção monetária pela tabela
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 31/3/2014 e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação. Condenou, ainda, a parte ré em custas,
despesas e honorários advocatícios de 10% da condenação.
Inconformada recorre a parte ré (fls. 983/1006).
Sustenta que conforme cláusula 1a do anexo III do contrato de honorários,
somente haveria o pagamento da quantia de R$ 1.500,00, com o efetivo
trânsito em julgado da demanda, que deveria ser comprovado mediante
entrega de documentação. Diz que a época da denúncia imotivada,
nenhum dos processos patrocinados pela parte autora preenchia tal
condição, sendo que tal situação é incontroversa, uma vez que confessado
na notificação. Aduz não se tratar de arbitramento de honorários sem
previsão contratual, pelo contrário diz que o contrato foi validamente
pactuado, com a previsão de tal condição. Em relação aos honorários ad
exitum, sustenta que também é clara a disposição contratual (cfr. Anexo III,
cláusula 2a), no sentido de que o pagamento somente ocorreria nos casos
em que fosse celebrado acordo e sobre o percentual efetivamente recebido
pelo apelante. Alega que a condição suspensiva não é nula. Afirma que o
contrato decorreu de livre pactuação entre as partes, não havendo motivos
para declaração de nulidade das cláusulas. Subsidiariamente, pretende que
os honorários sejam arbitrados proporcionalmente aos serviços prestados,
e não no valor total de R$ 1.500,00 por processo. Impugna, ainda, o valor
fixado a título de honorários sucumbenciais, dizendo que tal quantia é
excessiva. Cita precedentes. Ao final pugna provimento ao recurso.
Processado o recurso com preparo (fls. 1.007/1.008)
e com contrarrazões (fls. 1011/1.028).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100
4
2. Consta da peça vestibular que a parte autora
formulou pedido de declaração da existência de contrato celebrado entre as
partes e para condenar a ré no pagamento da quantia de valor de R$
1.218.854,54. Subsidiariamente, pediu a declaração do seu direito ao
recebimento de honorários advocatícios pro labore, condenando a parte ré
ao pagamento de valores a serem arbitrados mediante realização da
competente liquidação de sentença, na proporção dos trabalhos
efetivamente realizados, nas demandas constantes da planilha juntada.
Em sede de contestação a ré, afirmou que o contrato
prevê a impossibilidade de fixação de honorários proporcionais, de sorte
que diante da ausência de ações com o trânsito em julgado quando de sua
rescisão imotivada, não teria a parte autora direito a qualquer remuneração.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, o contrato de honorários advocatícios
entabulado entre as partes previa o pagamento de duas verbas honorárias
distintas para as ações revisionais (fls. 57):
“1) Pro Labore: Caso não haja composição amigável (acordo)
para pagamento do débito objeto do contrato objeto da ação, o
CONTRATADO fará jus a remuneração de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), em parcela única, não cumulativa com o
pagamento de honorários ad exitum, e que será devida após o
efetivo transito em julgado da ação, com o conseqüente
encerramento
da
demanda
(mediante
documentação
comprobatória).
2) Ad exitum: para os casos em que houver composição, o
CONTRATADO fará jus a parcela ad exitum de 20% (vinte por
cento), sendo este percentual aplicável sobre o valor efetivamente
recebido pelo CONTRATANTE, por meio judicial ou extrajudicial,
da mesma forma, no mesmo prazo e nas mesmas condições do
recebimento do CONTRATANTE, de acordo com a tabela abaixo,
limitado ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.
Por sua vez, a cláusula XVI.3 prevê a renúncia por
parte do advogado contratado a eventual verba honorária relativa ao êxito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100
5
da demanda, obtido após a rescisão contratual (fls. 47):
“XVI. 3
A Rescisão do contrato não enseja pagamento de
quaisquer verbas ou honorários adicionais ou proporcionais ao
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATADO os honorários
contratuais a que tem direito, conforme estabelecido neste
contrato, até a data da efetiva rescisão, conforme anexo de
honorários, renunciando o CONTRATADO a qualquer verba
honorária relativa ao êxito da demanda, obtido após a
rescisão do contrato”.
Sem grifos no original
Ao contrário da exegese trazida em sede de recurso
de apelação, referida cláusula contratual não implica em renúncia aos
honorários pro labore previstos no contrato, mas tão somente se refere a
verba honorária ad exitum. Tratando-se, pois, de cláusula de renúncia de
direito sua interpretação deve ser restritiva, conforme previsto no art. 114
do Código Civil: “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-
se estritamente”. Ocorre que tal previsão não incluiu o direito ao
recebimento da verba nomeada contratualmente como honorários
advocatícios “pro labore”.
Nota-se que não há que se falar em mitigação do pact
sunt servanda, mas sim de interpretação da cláusula contratual de renúncia
que somente se referiu, expressamente, aos honorários ad exitum. Assim, a
parte autora faz jus aos honorários advocatícios contratuais pelos serviços
prestados.
O laudo pericial apurou, conforme relatório de fls.
758/792, a atuação dos patronos em diversos processos, sugerindo os
honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00, além dos honorários ad
exitum que já estavam em condições de pagamento, no importe de R$
200.000,00, devido a cláusula contratual limitativa do valor, o que resultou
no importe total de R$ 1.724.386,96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100
6
Quanto à condição suspensiva que incidiria sobre o
pagamento dos honorários, condicionando-o ao trânsito em julgado, ainda
que possa ser discutível se referida cláusula trata-se de condição
suspensiva ou termo final, uma vez que o trânsito em julgado é evento
futuro e certo, apenas de data incerta, no caso em testilha com a rescisão
imotivada por parte do banco, este obstou seu implemento, de modo que os
honorários devem ser apurados sem a observância do evento futuro e
certo, mas de data incerta.
Agiu bem o magistrado a quo ao determinar perícia
para quantificação do devido, posto que a ausência de pagamento pelos
serviços prestados em centenas de processos geraria enriquecimento sem
causa por parte do banco.
Por outro lado, o arbitramento da verba deve se dar de
forma proporcional. Quanto aos critérios para remuneração do causídico
apelado, tem-se que o art. 36, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados, estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados
com moderação, atendidos os elementos seguintes: a) a relevância, o vulto,
a complexidade e a dificuldade das questões versadas; b) o trabalho e o
tempo necessários; c) a possibilidade de ficar o advogado impedido de
intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; d)
o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele
resultante do serviço profissional; e) o caráter da intervenção, conforme se
trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; f) o lugar da
prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; g) a
competência e o renome do profissional; h) a praxe do foro sobre trabalhos
análogos.
Partindo, pois, dos parâmetros uniformemente aceitos,
tem-se que Helio Tornaghi leciona que o zelo profissional “se traduz no
cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100
7
confunde com o resultado de tudo isso, que pode ser medíocre. O
advogado zeloso pode, não obstante, produzir trabalho bisonho ... o
trabalho realizado (letra c” é produto de sua ação; naturalmente, o
grau de zelo influi na qualidade do trabalho, mas esta é ditada também
por outras causas”.1
No que toca à natureza da demanda, leciona
Yussef Said Cahali que “uma causa em que se discutem graves
questões de direito exige mais do advogado do que outra em que o
pedido se funda em jurisprudência pacífica, sem qualquer
controvérsia plausível. Nesses casos, geralmente, a natureza da ação
pressupõe que o vencedor tenha servido dos préstimos profissionais
de advogado especializado na questão jurídica objeto da lide,
reclamando dele pesquisas e formulação de teses pioneiras, que vão
servir de roteiro para o julgador”.2
Levando em conta, pois, tais parâmetros, bem
apreciados por ocasião do arbitramento pelo perito judicial, é razoável a
fixação de 50% da quantia apurada a título de honorário pro labore,
importando em R$ 726.193,48, de modo que tal quantia guarda relação de
proporcionalidade com a quantidade de atos praticados, o tempo
necessário para execução e o local onde realizados.
Outrossim, a r. sentença merece reparo no que se
refere ao valor fixado, visto que o perito apurou a quantia total de R$
1.724.386,96, ou seja, R$ 1.524.386,96, mais R$ 200.000,00 referentes aos
honorários ad exitum.
Nesse sentido o laudo pericial (fls. 751):
1 Comentários ao Código de Processo Civil. apud Yussef Said Cahali.
Honorários Advocatícios. São Paulo: RT, 1990. pág. 277.
2 Op cit. pág. 282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110601-28.2015.8.26.0100
8
“A soma dessas demandas às demais, conforme exibe o Relatório
de Apuração, outorga aos Autores, pelos serviços prestados e
comprovados na atuação de massa em prol dos interesses do
Banco Réu, em diversas Comarcas da Bahia (algumas bem
distantes de Salvador onde se estabelece seu escritório) a
remuneração estimada e sugerida no importe original de R$
1.724.386,96 (um milhão setecentos e vinte e quatro mil trezentos
e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos)...”.
Por conseguinte, a quantia apurada na sentença a
quo incluiu por duas vezes no cálculo o valor a título de êxito, devendo o
valor da condenação já considerada a redução de 50% do pró-labore
- passar a ser a quantia de R$ 926.193,48 (novecentos e vinte e seis
mil, cento e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), mantidas
os termos de juros e correção monetária já fixados pela sentença.
Considerando, por fim, o decaimento substancial da
parte autora, restam alterados os parâmetros sucumbenciais, sendo fixada
a verba honorária em 10% do valor dada a condenação a ser pago pela
parte ré, e 10% do valor dado a causa a ser pago pela parte autora, com
base no disposto no art. 85, § 2o do CPC. E, em relação as custas
processuais e honorários do perito cada parte arcará com 50% do valor.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator